Tribunal: TJDFT
Processo: 0743211-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. CADEIA DE CUSTÓDIA.PROVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE MERCANCIA. DESTINAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. INCIDÊNCIA.
1. A supressão das imagens do circuito de segurança não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada a urgência do pedido e a perda da prova decorre da inércia da parte.
2. A alegação de quebra da incomunicabilidade das testemunhas policiais não se sustenta quando não há prova de que conversaram sobre o processo, tampouco de que houve irregularidade nos depoimentos.
3. A inobservância de procedimentos da cadeia de custódia não invalida automaticamente a prova, sendo necessário avaliar os demais elementos constantes dos autos. A autenticidade e a integridade das substâncias apreendidas foram confirmadas por laudos periciais e confissão parcial do réu.
4. No julgamento doTema506da Repercussão Geral, o STF estipulou a seguinte diferenciação: a) se foram apreendidos até 40 gramas de cannabis sativa ou até seis plantas-fêmeas, presume-se que esse indivíduo é apenas usuário e, portanto, não cometeu crime; b) caso tenham sido apreendidas quantias superiores, existe uma presunção de que não era para consumo pessoal. A presunção é relativa e não impede a prisão por tráfico de drogas quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes (STF, Plenário, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/6/2024; Repercussão Geral–Tema 506).
5. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos como balanças de precisão, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo de mercancia impede a conclusão segura pela prática do tráfico.
6. A quantidade de drogas apreendidas, sem outros indícios de difusão ilícita, não é suficiente para configurar tráfico. Havendo dúvida razoável quanto à destinação das substâncias impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.